Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753607-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURA VITORIA FAHNING DE SOUZA, MARIA JOSE FAHNING DE SOUZA, REVISTA SHANTI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 256056743, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 256962883, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de LAURA VITORIA FAHNING DE SOUZA, MARIA JOSE FAHNING DE SOUZA e REVISTA SHANTI LTDA., indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Sustenta o agravante que busca o recebimento de crédito no valor de R$ 73.596,27, tendo esgotado as diligências para localização de bens penhoráveis em nome das devedoras. Diante da ausência de resultados, requereu, como última alternativa, a realização de pesquisa junto ao CAGED, visando identificar vínculos empregatícios ativos que possam subsidiar medidas executórias, como penhora de salários. Afirma que a execução tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável, atendendo ao interesse do credor. Defende que a pesquisa via CAGED é imprescindível para garantir a efetividade da tutela executiva, evitando o arquivamento prematuro dos autos e o risco de prescrição intercorrente. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de consulta ao CAGED e a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. Ressalta, ainda, o dever de cooperação entre as partes, previsto no artigo 6o do CPC, para obtenção de decisão justa e efetiva. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a expedição de ofício ao CAGED. Preparo regular no ID 79130358. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Em que pese a pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo ao recurso, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação de parte da tutela recursal. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/1988 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o art. 4o do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada quanto ao pedido de expedição de ofício ao CAGED. Isso porque, ainda que de uma análise rasa do caderno processual da origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências, por parte do agravante, inclusive mediante a utilização dos sistemas à disposição do Judiciário, no afã de encontrar bens das agravadas passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente, sem, contudo, lograr êxito de maneira satisfatória. Vê-se que o Juízo de origem deferiu a realização da pesquisa MTE-RAIS das duas executadas, pessoas naturais, porém, indeferiu a consulta junto ao CAGED. Embora os dois sistemas apresentem semelhanças, importante registrar que se diferem em relação à frequência, mensal ou diária no CAGED e anual no MTE-RAIS, e à amplitude das informações (referente à abrangência e à obrigatoriedade). Assim, evidenciada a recalcitrância da parte agravada em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo e percorridas as vias ordinárias pelo agravante para dar seguimento ao feito executório, não se pode fechar os olhos para o fato de que os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED. Conforme externado, a nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil previstas nos arts. 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/1988. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (arts. 4o, 6o e 789, do CPC). O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se expedição de ofício ao CAGED, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito exequendo. Cabe salientar que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta presente, ante a iminência de decretação de prescrição intercorrente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a expedição de ofício ao CAGED em relação às agravadas. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator